Tribunal: TJDFT
Processo: 0729230-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729230-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: DENISE AURELIO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, réus, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0718639-33.2022.8.07.0018, sobre ação declaratória de isenção de imposto de renda por moléstia profissional, fixou os honorários periciais em R$ 3.920,00 (três mil novecentos e vinte reais) (ID 164313981 dos autos originários). Em razões recursais (ID 49167789), os agravantes, em síntese, alegam que os valores de honorários periciais são excessivos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo recursal, e a reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido (art. 185, I do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT). É o relatório. Decido. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo recursal. Ausente a probabilidade do direito. Conforme decisão recorrida, fixou-se honorários do perito em R$ 3.920,00 (três mil novecentos e vinte reais). A fixação dos honorários periciais deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando aspectos do caso concreto, como complexidade da perícia, tempo de trabalho, eventual necessidade de deslocamento do perito, quesitos, valor dado ao direito em litígio, entre outras circunstâncias particulares dos fatos. Também devem ser analisadas as justificativas do perito para a proposta de honorários. A princípio o perito apresentou justificativas razoáveis na proposta de honorários, tratando-se de profissional médico especializado em perícias, estimando em 10 horas de trabalho necessárias para a perícia, com valor da hora técnica em R$490,00 (quatrocentos e noventa reais). Nesse sentido, preliminarmente de acordo com outros casos julgados por este Tribunal (destacamos): Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723890-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DISTRITO FEDERAL AGRAVADO(S) TACIANO LEMOS DE CARVALHO Relator Desembargador JOAO EGMONT Acórdão No 1382290 EMENTA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que homologou os honorários periciais no valor proposto pelo perito. 1.1. O agravante alega, em suma, que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo, em quantia muito superior ao limite estabelecido na Resolução 232/2016 do CNJ. 2. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) 3. No caso, o feito de origem trata-se de ação de conhecimento pela qual o autor, ora agravado, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que o isente do pagamento de imposto de renda, bem como a restituição dos valores adimplidos sob aquela natureza, haja vista o diagnóstico de neoplasia maligna que lhe subtrai tal incumbência. (...) 3.2. O perito nomeado pelo juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.250,00, a parte autora concordou com o montante proposto e o DF, contudo, ofertou impugnação, alegando a necessidade de redução para R$ 2.382,75. 4. Com base nas considerações do perito de complexidade da perícia, o tempo gasto para sua realização, de cerca de 19 h, e o valor da hora médica especializada “hora técnica” entre R$ 200-600,00, além dos custos de manutenção, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. 5. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOAO EGMONT - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1o Vogal e HECTOR VALVERDE SANTANNA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Outras circunstâncias específicas demandam análise mais aprofundada, o que poderá ser realizado no julgamento de mérito do recurso, caso necessário. Ausente o risco de dano grave e de difícil reparação. Não se vislumbra motivos pelo qual não se pode aguardar o julgamento de mérito da questão, com adequado contraditório e análise detida das razões recursais. Destaca-se ainda que houve adiantamento dos honorários pela parte autora, ora recorrida, e não pelo recorrente. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as partes, inclusive para que a parte agravada apresente contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de agosto de 2023